Tribunal: TJDFT
Processo: 0752152-90.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-22
Data de publicação: 2026-06-02

Ementa:
Ementa. Direito Constitucional e Administrativo. Juizados Especiais da Fazenda Pública. Recurso Inominado. Aposentadoria por Invalidez. Servidora do magistério. Proventos proporcionais. Cálculo. Divisor. Redução constitucional do magistério. Exercício exclusivo de funções docentes. Jurisprudência do STF. Impossibilidade de aplicação do divisor geral. Recurso desprovido. Sentença mantida.
I. Caso em exame
1. Recurso inominado interposto pelo Distrito Federal e pelo Instituto de Previdência dos Servidores do Distrito Federal contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por professora aposentada por invalidez, para determinar o recálculo de seus proventos proporcionais mediante aplicação do divisor correspondente ao tempo necessário à aposentadoria integral do magistério, bem como o pagamento das diferenças decorrentes.
2. Na inicial, a autora/recorrida sustenta que nasceu em 26.12.1972 e ingressou no serviço público distrital em 20.02.2003, tendo se aposentado por invalidez em 08.01.2024, com proventos proporcionais, nos termos do art. 40, § 1o, I, da Constituição Federal, combinado com o art. 6o-A da Emenda Constitucional no 41/2003, incluído pela Emenda Constitucional no 70/2012.
3. Sustenta que a Administração calculou a proporcionalidade com base no divisor geral aplicável aos servidores, desconsiderando a redução constitucional própria do magistério. Afirma que tal critério contraria a jurisprudência pacífica do Supremo Tribunal Federal. Em razão disso, busca o recálculo dos proventos conforme o tempo de exercício no magistério, bem como o pagamento das diferenças vencidas e vincendas desde a aposentadoria. O pedido foi julgado procedente.
4. Em suas razões recursais (ID 81111916), o Distrito Federal e o IPREV sustentam a impossibilidade de aplicação do redutor próprio da aposentadoria do magistério aos proventos proporcionais por invalidez, sob o argumento de inexistência de aposentadoria especial proporcional no texto constitucional. Alegam que a autora se aposentou por doença não prevista em lei, fazendo jus apenas a proventos proporcionais calculados pelo divisor geral. Aduzem, ainda, ausência de comprovação de exercício exclusivo das funções de magistério durante todo o período contributivo. Requerem, ao final, provimento do recurso para que os pedidos sejam julgados improcedentes. 4.1. Recolhimento de preparo dispensado.
5. Contrarrazões apresentadas (ID 81111919), ocasião na qual a parte recorrida sustenta que a sentença aplicou corretamente a jurisprudência consolidada do STF, segundo a qual a aposentadoria proporcional de professores que exerceram exclusivamente funções de magistério deve ser calculada com base no tempo exigido para a aposentadoria integral da categoria.
6. Afirma, ainda, que restou comprovado o exercício exclusivo do magistério, legitimando o divisor de 25 anos. Aduz que norma distrital não pode afastar parâmetro constitucional, nem precedentes do STF. Destaca, também, que a aposentadoria por invalidez não afasta a aplicação da regra especial do magistério. Requer, assim, a manutenção integral da sentença.
II. Questão em discussão
7. A controvérsia recursal consiste em avaliar se a servidora comprovou exercício exclusivo de funções de magistério e analisar se, havendo esta comprovação, na aposentadoria proporcional por invalidez de servidora integrante da carreira do magistério, os proventos devem ser calculados com base no tempo exigido para aposentadoria integral da categoria docente, ou se deve ser aplicado o divisor geral previsto para os demais servidores públicos.
III. Razões de decidir
8. A aposentadoria especial do magistério encontra amparo no art. 40, § 5o, da Constituição Federal, com redação dada pela Emenda Constitucional no 103/2019 (Reforma da Previdência), que prevê a redução de cinco anos nos requisitos de tempo de contribuição para professores que comprovem o exercício exclusivo de funções de magistério na educação infantil, no ensino fundamental e médio.
9. O documento de ID 245229631 (fl. 15) demonstra que, no período indicado pela parte autora na inicial, esta desenvolveu exclusivamente atividade de magistério, documentação corroborada, ainda, pelo fato de o exercício ter ocorrido em regime de dedicação exclusiva (ID 245229631, fl. 12).
10. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que a redução do tempo de contribuição prevista no art. 40, § 5o, da Constituição Federal não se restringe à aposentadoria voluntária integral, irradiando efeitos também sobre o cálculo dos proventos proporcionais, inclusive na aposentadoria por invalidez, desde que comprovado o exercício exclusivo das funções de magistério, não se tratando de criação de regime especial autônomo, mas de definição do parâmetro constitucional de cálculo.
11. A Emenda Constitucional no 70/2012, ao introduzir o art. 6o-A à Emenda Constitucional no 41/2003, assegurou aos servidores que ingressaram no serviço público até sua vigência, como é o caso da recorrida, a fixação dos proventos com base na remuneração do cargo efetivo, mantendo a lógica da proporcionalidade, a ser aferida conforme o tempo de contribuição exigido para a aposentadoria integral da respectiva categoria.
12. No caso concreto, restou comprovado nos autos que a autora exerceu atividades exclusivamente de magistério durante o período considerado, circunstância que afasta a aplicação do divisor geral de 30 anos e atrai a incidência do divisor específico de 25 anos, próprio da carreira docente.
13. A norma local invocada no recurso não tem o condão de afastar parâmetro diretamente extraído da Constituição Federal e consolidado pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, sob pena de violação à supremacia constitucional e à força vinculante dos precedentes qualificados da Corte Constitucional.
14. Em situação semelhante (professora aposentada por invalidez), julgado desta Turma Recursal: TJDFT, Acórdão 2078155, 0749005-56.2025.8.07.0016, Relatora: Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j.: 10/12/2025, publicado no DJe: 28/12/2025.
15. Destaca-se, ainda, trecho de julgado recente do STF. Nesse viés: “A conclusão do Tribunal de origem não diverge da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o servidor faz jus a aposentar-se com proventos proporcionais ao seu tempo de serviço, devendo, na aposentadoria proporcional de professor público que exerça função exclusiva de magistério, observar-se, no cálculo dos proventos, o tempo exigido para a aposentadoria com proventos integrais da categoria.” (STF, ARE 1.429.955 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/7/2023). Ressalta-se que tal julgado já foi proferido após a Reforma da Previdência (EC no 103/2019).
16. Inexiste, portanto, ilegalidade ou vício na sentença recorrida, que aplicou corretamente o parâmetro constitucional de cálculo dos proventos proporcionais, à luz da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal.
IV. Dispositivo e Tese
17. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.
18. Recorrente isento de custas. Recorrente condenado ao pagamento de honorários, estes fixados em 10%, nos termos do art. 55, segunda parte, da Lei no 9.099, de 1995.
Tese de julgamento:
1. Na aposentadoria proporcional por invalidez de professor(a) que comprove o exercício exclusivo de funções de magistério, a fração de cálculo dos proventos deve adotar como divisor o tempo exigido para a aposentadoria integral do magistério, nos termos do art. 40, § 5o, da Constituição Federal e da jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal, não podendo norma infraconstitucional local afastar o referido parâmetro constitucional.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 40, § 1o, I, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, ARE 1.429.955 AgR/RJ, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 10/7/2023; TJDFT, Acórdão 2078155, 0749005-56.2025.8.07.0016, Relatora: Maria Isabel de Lourdes Silva, Segunda Turma Recursal, j.: 10/12/2025, publicado no DJe: 28/12/2025.